Tribunal: TJSP
Processo: 1021891-57.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Reexame da matéria em recurso repetitivo – Cumulação de benefícios - Acórdão que permitiu a cumulação dos benefícios do auxílio-acidente com aposentadoria por idade - Eclosão do mal que deu ensejo ao auxílio-acidente em data anterior à edição da Lei no 9.528/97 - Inaplicabilidade, in casu, da Súmula no 507 do C. STJ - Decisão mantida.